Tribunal: TJDFT
Processo: 0730707-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730707-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWLAND VEICULOS LTDA AGRAVADO: OREST VEICULOS LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Newland Veículos Ltda. contra a decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação da tutela que pretendia a imediata transferência do veículo para o nome da ré, ora agravada (proc. no 0709826-87.2021.8.07.0006, ID no 29303272, Pág. 1-2). 2. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 33240987), uma vez que o agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência. 3. Inclua-se em Sessão de Julgamento por Videoconferência, com a intimação das partes. Brasília, DF, 7 de março de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO